Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 5.184/13. AÇÃO RESCISÓRIA.
Propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC 969), o que não se verifica no caso.